Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PACIENTE IDOSA. QUEDA DE ESCADA EM DESLOCAMENTO ENTRE SALAS QUANDO AGUARDAVA ATENDIMENTO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 §3o DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 319,48 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 referente à indenização por danos morais em decorrência da parte autora ter sofrido uma queda na escada quando aguardava para realizar uma consulta na clínica da parte ré. Em seu recurso, assinala que a queda da parte autora não ocorreu dentro das suas dependências, uma vez que a parte ré possui algumas salas comerciais no “Mix Park Sul”, sendo que a queda aconteceu em área administrada pelo Condomínio, o que afasta a sua responsabilidade. De todo modo, assinala que as escadas possuem todos os itens de segurança, e ficam ao lado do elevador, que poderia ter sido utilizado pela parte autora, o que era do seu conhecimento, uma vez que frequenta o local há vários anos. Ainda, destaca que, apesar da idade avançada (88 anos), a parte autora não possui limitações para se locomover, tanto que jamais solicitou a utilização de cadeira de rodas ou outro suporte. Também alega que não prospera a tese elencada na sentença de que deveria disponibilizar um preposto para acompanhar a parte autora quando da mudança de sala, uma vez que ela já estava acompanhada do seu neto, tampouco a afirmação de que deveria impedir a utilização da escada uma vez que, conforme já assinalado, o elevador ficava ao lado da escada, sendo que a decisão pela não utilização do elevador foi da parte autora e do seu neto. Enfim, assinala que após a queda a sua equipe de funcionários prestou todo o suporte necessário. Desse modo, conclui pela culpa exclusiva da parte autora. Subsidiariamente, aduz cerceamento de defesa, face a ausência de manifestação judicial quanto à produção das provas indicadas pela parte ré (oitiva das partes e testemunhas; e perícia), o que exige a anulação da sentença.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25970779). Contrarrazões apresentadas (ID 25970784).

III. Inicialmente, não obstante o pedido subsidiário para a anulação da sentença em face do alegado cerceamento de defesa, cumpre destacar que o pleito possui natureza preliminar, o que enseja a sua análise antes do mérito recursal. Todavia, não prospera o alegado cerceamento de defesa. Isso porque o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, no presente caso, se mostra desnecessária a oitiva de testemunhas e depoimento da parte autora, bem como a realização de prova pericial, uma vez que os elementos probatórios são suficientes para elucidar o contexto fático, possibilitando a análise de eventual excludente de responsabilidade. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VI. No caso, é fato inconteste que a parte autora, que possuía 88 anos na data dos fatos, já aguardava há mais de uma hora para a realização da consulta, sendo que os funcionários já haviam solicitado que efetuasse a mudança de sala por duas vezes. Após, na terceira mudança de sala solicitada pela equipe da parte ré, era necessário que a parte autora se deslocasse para o piso inferior, ocasião em que, acompanhada do seu neto, utilizou as escadas, sendo que tropeçou e caiu nos degraus, inclusive batendo a cabeça no chão.

VII. Não se desconhece que as escadas onde ocorreu a queda não pertencem à parte ré, uma vez que compõem a área comum do condomínio. Ainda, observa-se a existência de elevador bem próximo às escadas, comprovada no vídeo ID 25970761, bem como que as escadas possuem equipamentos obrigatórios de segurança. Contudo, tais alegações da parte ré são insuficientes para afastar a sua responsabilidade.

VIII. Isso porque a parte autora, pessoa hipervulnerável, com 88 anos, estava na clínica há mais de uma hora aguardando atendimento, quando lhe foi solicitado que comparecesse a uma sala no andar inferior. Ocorre que, não obstante estar acompanhada do seu neto, cumpre elucidar que a parte autora já se encontrava nas dependências da parte ré para o atendimento clínico. Assim, a partir daquele momento a pessoa jurídica deve atuar em prol da integridade dos seus clientes. Contudo, apenas determinou que a parte autora se deslocasse até o andar inferior, sem se preocupar em assegurar a sua integridade nesse deslocamento. Assim, ainda que a queda tenha acontecido na escada do condomínio, reitera-se que era dever da parte ré proteger a integridade da parte autora, mormente por se tratar de pessoa com 88 anos, que exige uma maior atenção, independente da alegação da parte ré de que não possuía qualquer problema de locomoção. A partir do momento que a clínica possui salas em andares diversos, assume o ônus de tutelar os pacientes no trânsito entre as salas, e não apenas deixar que se desloquem sozinhos (ou mesmo com os seus respectivos acompanhantes, como o neto da parte autora no caso concreto), sem o adequado amparo da parte ré para evitar qualquer risco à sua integridade.

IX. Desse modo, ainda que a parte autora tenha utilizado as escadas ao invés do elevador, e mesmo que não tenha solicitado uma cadeira de rodas ou outro auxílio, confirma-se a inexistência de causa excludente da responsabilidade da parte ré, uma vez que não está configurada a culpa exclusiva da vítima, face a inexistência de tutela da parte ré no percurso entre as salas após a parte autora ter ingressado nas suas dependências no aguardo do atendimento clínico. Enfim, o fato de prestar socorro após a queda da parte autora (sendo devidamente comprovado nos autos a consulta de emergência efetuada com neurologista) não afasta a responsabilidade da parte ré pela queda, uma vez que o apoio posterior é suficiente apenas para a análise da ponderação dos elementos fáticos para apurar a extensão da reparação de cunho moral.

X. Portanto, constata-se que a responsabilidade do fornecedor do serviço subsiste, conforme se extrai do artigo 14 §3o do CDC, mantendo-se a reparação material fixada na sentença.

XI. No caso, na consulta realizada com o neurologista imediatamente à queda foi indicado no relatório médico ID 25970234 que a paciente apresentava “leves escoriações em região de cotovelo esquerdo e tornozelo esquerdo, bem como trauma craniano de grau leve. Paciente não apresentou perda de consciência antes da queda ou após a mesma, bem como não apresentou déficits de força ou alterações em pares cranianos. Queixa no momento apenas dor leve em região frontotemporal esquerda, bem como em escoriações. Não apresenta sinais de fratura”. Ademais, as fotografias ID 25970231 demonstram a extensão dos machucados decorrentes da queda. Assim, ainda que a queda não tenha resultado em lesão de maior gravidade (como, por exemplo, uma fratura), os elementos probatórios indicados atestam a existência de violação à sua integridade física, o que configura o abalo moral.

XII. Enfim, apesar de ausência de insurgência recursal específica quanto ao valor da reparação a título de dano moral, convém assinalar que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) apresenta razoabilidade e proporcionalidade, de forma a compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Assim, o valor atende o objetivo de servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.